Tribunal: TJSP
Processo: 1500908-67.2019.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500908-67.2019.8.26.0567/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
MAICON HERNANDEZ PEREIRA PONCE, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500908-67.2019.8.26.0567/50001 -Voto no 13645
2
Embargos de Declaração no 1500908-67.2019.8.26.0567/5000
Comarca de Sorocaba 2a Vara Criminal
Embargante: Maicon Hernandez Pereira Ponce
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13645
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA
NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração
visando o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a
eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios,
impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Maicon Hernandez Pereira Ponce opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão eletrônico de fls. 10/13 do primeiro
incidente, que, por V.U., rejeitaram os embargos de declaração por ele
interpostos.
Em suas razões, sustenta o ora embargante a
ocorrência de contradição no V. Acórdão, reafirmando a nulidade do
julgamento do recurso de apelação, por cerceamento de defesa, uma vez que
não localizou no processo a intimação de seus defensores para oposição ao
julgamento virtual (fls. 01/03 do segundo incidente).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que os Embargos de Declaração,
nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, somente podem ser
admitidos se houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Sustenta o embargante que o V. Acórdão foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500908-67.2019.8.26.0567/50001 -Voto no 13645
3
contraditório por não ter explicitado a página do processo em que se encontra
a intimação da Defesa para apresentar oposição ao julgamento virtual,
insistindo na nulidade do julgamento do recurso de apelação.
No entanto, da simples leitura, verifico que tal
matéria já foi devidamente apreciada, tendo o V. Acórdão que julgou os
Embargos de Declaração mencionado expressamente que a Defesa
constituída foi devidamente intimada a manifestar oposição ao julgamento
virtual, no prazo de cinco dias úteis, conforme determinado pelo artigo 1o da
Resolução n. 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, e não
o fez, evidenciando que não houve cerceamento de defesa.
De fato, conforme se infere dos autos, o defensor à
época, Dr. Paulo Rogério Compian Carvalho, OAB 217672, foi devidamente
intimado, por publicação no Diário Oficial de 04.09.2019 (Dje no2883), para
eventual oposição ao julgamento virtual.
Assim, consta expressamente do V. Acórdão que
julgou os embargos de declaração interpostos: “(...) conforme consta do extrato
de movimentação do processo, o defensor do réu à época, Dr. Paulo Rogério
Compian Carvalho (OAB 217672/SP), foi devidamente intimado, via imprensa
oficial, para eventual oposição ao julgamento virtual, em publicação no Diário
Oficial em 04.09.2019 (Dje no 2883). Entretanto, manteve-se inerte.
Dessa forma, ainda que o embargante tenha constituído
novos defensores em 10.12.2019 (fls. 177/178), cabia à nova Defesa se manifestar
imediatamente sobre a oposição ao julgamento virtual, visto que ela assume o
processo no estado em que se encontra.”
A propósito, confira-se a publicação no diário oficial
em nome do Dr. Paulo Rogério Compian Carvalho (OAB 217672/SP), Diário
Oficial de 04.09.2019 (Dje no 2883, caderno 2, Judicial, 2a Instância, página
765):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500908-67.2019.8.26.0567/50001 -Voto no 13645
4
“1500908-67.2019.8.26.0567;
Processo
Digital.
Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico,
nos termos do artigo 7o da Res. 551/2011; Apelação Criminal; 13a Câmara de
Direito Criminal; LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Foro de Sorocaba; 2a
Vara
Criminal;
Procedimento
Especial
da
Lei
Antitóxicos;
1500908-67.2019.8.26.0567; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Apelante:
Maicon Hernandez Pereira Ponce; Advogado: Paulo Rogério Compian Carvalho
(OAB: 217672/SP); Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo;. Ficam
as partes intimadas para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal.”
Frise-se que, embora não haja certidão do cartório
com cópia do conteúdo do Diário Oficial juntada aos autos, a referida
publicação consta na movimentação do processo originário, não sendo
possível alegar seu desconhecimento:
04/09/2019
Publicado em
Disponibilizado em 03/09/2019
Tipo de publicação: Distribuídos
Número do Diário Eletrônico: 2883
Assim, verifica-se que, in casu, não ocorreu nenhum
dos defeitos elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, razão pela
qual os presentes embargos declaratórios não podem ser acolhidos.
Desta maneira, conforme já exposto no V. Acórdão
que julgou os Embargos de Declaração opostos, caso a parte queira se
insurgir contra o entendimento adotado pela C. Câmara, ou ainda, da forma
como foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita,
pois os embargos declaratórios não servem para reavivar discussão já
analisada, mas, tão somente, para sanar eventual error in procedendo.
Desta feita, mesmo que o embargante entenda que
sejam inconvincentes as razões e fundamentos de decidir dos V. Acórdãos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500908-67.2019.8.26.0567/50001 -Voto no 13645
5
nem por isso os julgados padecem dos defeitos por ele apontados.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator